Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700022-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL impetra mandado de segurança contra sentença transitada em julgado emanado do Juiz do Juizado Especial de Samambaia conforme descrito na peça inicial: “Como se observa do relatório da sentença proferida no processo 0704956-58.2019.8.07.0009, Anderson de Souza Silva ajuizou ação de obrigação de fazer contra Antonio Virgulino da Silva, requerendo a condenação do requerido para que efetue à transferência do veículo de Placa HPT-9223 para seu nome, bem como das multas e demais encargos, a partir de 14/05/2010. A MM Juiza de Direito pronunciou sentença decidindo: "julgo PROCEDENTE em parte o pedido para DETERMINAR que se oficie ao DETRAN/DF e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que sejam transferidas as multas e pontuação correlatas, bem como os débitos pertinentes ao veículo (placa HPT 9253, chassi 935CHRFN24B509708, RENAVAM 833232096, ANO/MODELO 2004, MARCA/MODELO CITROEN/XSARA PICASSO EXA, COR PRATA) para o nome Antônio Virgulino da Silva, CPF 483.029.611-91, a partir de 14/5/2010 até a efetiva transferência para o nome da atual proprietária (Dilma).Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 269, I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95). Tanto que requerido defiro, após o trânsito em julgado, o desentranhamento de documentos, mediante traslado nos autos. Sentença registrada. Intimem-se. Publique-se.” Essa sentença transitou em julgado em 06/09/2019, conforme certificado nos autos judiciais. Afirma o Distrito Federal que não foi parte naquele processo portanto não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada. Pretende obter liminar para suspensão dos efeitos da coisa julgada e posteriormente julgamento da nulidade da coisa julgada. DECIDO Em se tratando de órgão do Estado que compõe o Poder Executivo o DETRAN/DF tem o dever de cumprir as determinações emanadas do próprio Estado a que pertence. O pronunciamento judicial transitado em julgado para a ter estatuto constitucional de intangibilidade, na mesma estatura da norma legal advinda do parlamento. O dever de harmonia entre os três poderes constituídos da república está previsto na constituição em seu artigo 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim também a intangibilidade e soberania da coisa julgada está prevista no art. 5o, inciso da CF - XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; A imutabilidade da coisa julgada é uma pedra de toque do sistema, sem a qual não haveria qualquer segurança jurídica, pela consequente inexistência do direito adquirido e do ato jurídico perfeito que decorrem, em última análise da imutabilidade das decisões judiciais. Assim com a devida vênia, não há que se falar na supremacia infraconstitucional do art. 506 do Código de Processo Civil, que estatui a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada, que não pode atentar, por óbvio contra a Constituição da República. Vale ressaltar que o art. 506 possui um caráter individualista, característica bastante acentuada nas relações jurídicas de direito privado, que se estabelece entre pessoas físicas, nos negócios e contratos. Quanto à relação de direito público, entre órgãos públicos, outros princípios constitucionais são acrescidos e exigem o dever de unidade hierárquica do ordenamento estatal, harmonia entre os poderes e, no âmbito da administração, a vigência do regime jurídico administrativo, que exige a estrita vinculação à observância direta das normas jurídicas estatais, sejam elas emanadas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário (decorrentes da decisões transitadas em julgado). Para ilustrar com o exemplo concreto, podemos descrever uma decisão do Juízo de Família que determina à autoridade policial e também a órgãos de assistência social à infância do DF, dentre outras instituições, o cumprimento de uma busca e apreensão de uma criança, decorrente de decisão transitada em julgado. A autoridade policial e outros órgãos podem se negar ao cumprimento da ordem sob a justificativa de que não participaram como parte da lide originária? Obviamente, não. Quanto ao crédito tributário ele não foi extinto ou suspenso pela decisão transitada em julgado, eis que não se pronunciou a esse respeito, possuindo o Fisco meios legais de prosseguir com a exigência fiscal, em face da obrigação tributária, surgida com o fato geral, a qual continua intocada. Destarte, a autoridade da coisa julgada somente poderá ser questionada pela rescisão do julgado que a constituiu, ou seja, pela ação rescisória, devido processo legal previsto no CPC, que contempla inclusive liminar e no prazo de legal. Todavia, no âmbito dos juizados, há dispositivo expresso na Lei n. 9099/95 quanto ao não cabimento de ação rescisória, Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. Talvez por essa razão o Distrito Federal tenha elegido o mandado de segurança em face do art. 59 da Lei n. 9099/95. Olvida o DF que já decidiu o STF várias vezes firmando-se jurisprudência na Súmula 268 - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Jurisprudência selecionada Inadmissibilidade de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado Processual Civil. Agravo regimental. Recurso ordinário. Mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado. Impossibilidade. Lei 12.016/2009, art. 5o, III. Agravo regimental a que se nega provimento. [RMS 33.935 AgR, rel. min. Teori Zavascki, 2a T, j. 2-2-2016, DJE 34 de 24-2-2016.] Inviável, pois, a pretensão mandamental, pois as partes ora agravantes buscam rediscutir ato tornado irrecorrível, postulando, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já foi objeto de resolução judicial, com trânsito em julgado. Essa circunstância - que se acha plenamente configurada no caso - bastaria, por si só, para inviabilizar, por completo, o processo mandamental em referência, pois a ação de mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação rescisória (RTJ 168/174-175 - RTJ 182/194-195 - MS 22.748-AgR/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, v.g.). Mostra-se importante ter presente, no ponto, ante a pertinência de sua invocação, que a Lei 12.016/2009, que "Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo (...)", dispõe, em seu art. 5o, inciso III, que "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) de decisão judicial transitada em julgado". O "writ" constitucional em questão, por isso mesmo, não pode ser utilizado como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Incide, pois, na espécie, como precedentemente enfatizado, um insuperável obstáculo jurídico representado pela Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, que proclama não caber mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Cumpre destacar, por oportuno, que essa orientação jurisprudencial foi reiterada, agora sob a vigência da nova Lei do Mandado de Segurança, no julgamento, em 16/09/2009, do MS 27.335-ED/DF, Rel. Min. Ayres Britto. [MS 30.523 AgR, rel. min. Celso de Mello, P, j. 9-10-2014, DJE 216 de 4-11-2014.] (grifei) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Colha-se informações, após ao MP. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito